Tribunal: STF
Processo: RE 193409
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ART. 55-II DA CARTA ANTERIOR. CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS. DECRETOS-LEIS 2.445 EC 2.449, DE 1988.
INCONSTITUCIONALIDADE.
        I - Contribuição para o PIS: sua estraneidade ao domínio dos tributos
e mesmo àquele, mais largo, das finanças públicas. Entendimento, pelo
Supremo Tribunal Federal, da EC nº 8/77 (RTJ-120/1190).
        II - Trato por meio de decreto-lei: impossibilidade ante a reserva
qualificada das matérias que autorizavam a utilização desse instrumento
normativo (art. 55 da Constituição de 1969).
        Inconstitucionalidade dos Decretos-Leis 2.445 e 2.449, de 1988,
declarada pelo Supremo Tribunal no RE 148.754.
            Recurso extraordinário conhecido e provido.